Tribunal: TJMT
Processo: 1025196-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025196-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS - CPF: 047.977.021-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE PRIVILEGIADO DE DROGA – CONDENAÇÃO -
1) PRELIMINAR DA PGJ
–
WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE – ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO –
2) RECUSA PARA RECORRER EM LIBERDADE
–
DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA
–
3)
REAVALIAÇÃO DA PREVENTIVA
– ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INAPLICABILIDADE
– CONDENAÇÃO EM GRAU DE RECURSO -
WRIT

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -

É cediço na doutrina e jurisprudência que na estreita via do
writ
não é possível a análise de matéria que demande amplo revolvimento fático-probatório. Assim, os pedidos de reanálise da pena aplicada e abrandamento do regime prisional, somente podem ser analisados pelo Tribunal por meio do recurso de Apelação, já interposto a tempo e modo pela Defesa.

2 –

Uma vez prolatada a sentença condenatória, a manutenção da cautelar, não configura constrangimento ilegal, levando-se em conta, principalmente, se a decisão aponta a apreensão de quantidade significativa de droga ilícita e o fato de que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal.

3 –
A
exigência de reanálise da necessidade da prisão preventiva prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP aplica-se, apenas, durante a fase de conhecimento da ação penal, e não quando o processo estiver com sentença condenatória proferida e, atacada mediante recurso de apelação criminal, pendente de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido de liminar, em que se aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal desta Capital, impetrado em favor de
BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS
,
condenado
à pena de
6 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 dias-multa
, pela autoria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Em suma, assevera o impetrante que, a autoridade apontada como coatora,
negou
ao paciente o direito de
recorrer em liberdade
, bem como,
não aplicou
a causa de diminuição prevista no
§4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
, em
sentença

desprovida de fundamentação concreta
(violação ao disposto no art. 315 § 2o, III do CPP).

Assevera que a
prisão
preventiva mantida na sentença
deve ser revogada,
e também, que deveria ser
reavaliada
,
de ofício
, sua necessidade nos moldes do que determina o
art. 316, parágrafo único, do CPP
para então, ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas
.

Por fim, requer a aplicação da redutora prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3
, e, por consequência,
a substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito
ou, caso recusada a modalidade privilegiada do crime de tráfico, seja ao menos,
modificado o regime prisional
fechado, para o
semiaberto
, diante do
quantum
de pena fixado.

A liminar foi
indeferida
(Id 66206988).

As informações judiciais foram prestadas (Id 69222474).

A d. PGJ opinou pela
denegação da ordem
, em parecer assim sumariado livremente (Id 71313955):

SÍNTESE MINISTERIAL: PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA –
PRELIMINAR PGJ
– NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
NO TOCANTE AOS QUESTIONAMENTOS ACERCA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL IMPOSTO AO PACIENTE –
MATÉRIA DE RECURSO PRÓPRIO
–
MÉRITO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
– PELO
CONHECIMENTO PARCIAL
E, NA PARTE CONHECIDA, PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021